Tribunal: TJPA
Processo: 0800075-37.2024.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800075-37.2024.8.14.0054

APELANTE: ZELINA DOS SANTOS, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, ZELINA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800075-37.2024.8.14.0054

APELANTE/APELADO: ZELINA DOS SANTOS

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL - OAB MA9957-A

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI - OAB BA16330-A, ROBERTO DOREA PESSOA - OAB BA12407-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e fixando indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar se a instituição financeira desincumbiu-se do ônus probatório quanto à regularidade da contratação e se houve falha na prestação de serviço.

2.1 Avaliar a configuração de dano moral e a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, exige do fornecedor a comprovação da regularidade do contrato. O réu não apresentou elementos probatórios suficientes, caracterizando falha na prestação de serviços.
3.2. A cobrança indevida diretamente do benefício previdenciário configura dano moral, conforme jurisprudência consolidada.

3.3. O valor inicialmente fixado para os danos morais mostrou-se insuficiente diante do contexto do caso, justificando sua majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3.4. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, os valores descontados indevidamente devem ser restituídos em dobro, salvo comprovação de engano justificável, o que não ocorreu no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Apelação do réu conhecida e desprovida. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e determinar que os juros de mora sobre a restituição em dobro incidam a partir de cada desembolso.
Tese de julgamento:

“1. A ausência de comprovação da contratação válida por parte da instituição financeira caracteriza falha na prestação do serviço e justifica a restituição em dobro de valores indevidamente descontados.”

“2. A cobrança indevida de valores diretamente de benefício previdenciário configura dano moral, justificando reparação pecuniária.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 14 e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1333314/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.06.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao recurso do BANCO BRADESCO E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800075-37.2024.8.14.0054

APELANTE/APELADO: ZELINA DOS SANTOS

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL - OAB MA9957-A

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI - OAB BA16330-A, ROBERTO DOREA PESSOA - OAB BA12407-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A
e por
ZELINA DOS SANTOS
objetivando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo Vara Única de São João do Araguaia que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO com PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA,
julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu o autor, ora apelado, na peça inicial (ID n° 21858609), que desde maio de 2019 vem sendo realizados descontos em seu benefício do INSS no valor de R$41,80, referente a um saldo devedor de R$938,88, contrato nº 20199006139000025000. Afirma, que jamais realizou qualquer empréstimo, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu,

a declaração de inexistência do débito e a condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de dez mil reais.

O réu apresentou contestação (ID n° 21858622) alegando a ausência de pretensão resistida e que não praticou nenhum ato contrário a lei que tenha causado prejuízo ao requerente, afirma que as cobranças são devidas e derivam do contrato firmado entre as partes.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 21858623) na qual, o Juízo julgou procedente os pedidos da inicial, para

declarar a nulidade dos descontos relativos ao contrato RMC, nº 20199006139000025000; Condenar

o banco requerido, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos ao contrato ora declarado nulo, devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal, bem como condenar o banco requerido, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

Em suas razões recursais (ID n°
21858628
), sustenta a Instituição Financeira, ora apelante, em suma, que a sentença merece reforma, pois não há que se falar em anulação da dívida, e muito menos restituição em dobro dos valores descontados indevidamente haja vista que os descontos decorrem do contrato firmado entre as partes. Acerca do Dano Moral afirma que não é possível a sua configuração pois a parte não comprovou os danos que sofreu.

Contrarrazões ao ID 21858639.

A parte autora também interpôs apelação pugnando pela correção monetária incida desde o evento danoso, nos termos da sumula 43, do STJ, a majoração do dano moral para R$10.000,00 (dez mil reais), bem como a condenação do requerido ao pagamento de honorários de sucumbência em 20% sobre a condenação.

Contrarrazões ao ID 21858643.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos, estando o autor dispensada do preparo por ser beneficiário da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos recursos.

MÉRITO RECURSAL

Considerando que os argumentos recusais se contrapõem, passo a analisá-los conjuntamente, nos tópicos em que foram apresentados.

Antes de adentrar no mérito da questão, cumpre ressaltar que por se tratar de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor, em que o autor é hipossuficiente, aplica-se a inversão do ônus da prova, competindo, portanto, ao réu comprovar a existência e regularidade do contrato celebrado, que, no caso, não se desincumbiu.

Em que pese a instituição bancária alegar a regularidade da contratação, não lhe assiste razão, uma vez que, da simples análise dos autos, verifica-se que o banco, em sede de contestação, não apresentou nenhum documento apto a desconstituir os argumentos do autor, seja contrato ou mesmo comprovante de transferência bancária.

Repise-se, quanto à entrega dos valores, observo que em contestação, a instituição bancária não apresentou qualquer comprovante de sua disponibilização ou tampouco em sede de apelação.

Desta feita, cumpre reconhecer que o réu/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência e regularidade da contratação, evidenciando-se o defeito/falha no serviço prestado pelo banco e o fortuito interno, restando, portanto, caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 479,
in verbis:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Diante desse contexto fático/probatório, é imperioso reconhecer a inexistência da relação jurídica, bem como a ilicitude dos descontos no benefício do autor, não merecendo reparos a decisão de 1º grau.

Defende o réu/apelante que a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, uma vez inexistente a má-fé do banco, no que não merece acolhida.

Com efeito, observo que a instituição bancária, além de efetuar cobranças indevidas, ainda comparece em juízo alegando a regularidade da contratação.

Ora, a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa configura a má-fé dos prepostos do banco, posto que, ao invés de agir com cautela no momento da efetivação do empréstimo, agiu de forma negligente, violando a boa-fé objetiva que deveria circundar tais relações, o que resultou em descontos ilícitos e, consequente redução do benefício mensal recebido pelo autor.

Desta forma, restando caracterizada a má-fé do banco, cumpre a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser mantida a sentença neste sentido.

Tratando-se de relação submetida às regras consumeristas, deve a empresa responder de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14, do CDC, bastando que se revele o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

Nesta esteira, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte autora, que, por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No mais, não se pode afirmar que os efeitos da revelia ensejaram automaticamente a procedência da demanda, até porque, conforme facilmente se denota da sentença, o magistrado analisou todo acervo probatório, além do fato de o réu não ter juntado qualquer prova, ainda que intempestiva, a fim de ratificar suas arguições, merecendo igualmente ser mantidos os efeitos da revelia.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

E tal aferição deve respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar exageros e que o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso em R$ 3.000,00 (três mil reais), deve ser majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra mais adequado a indenizar o dano sofrido, bem como se coaduna com o entendimento já firmados pelas Turmas de Direito Privado deste E.TJE/PA.

Acerca dos juros e correção monetária, dispõe as súmulas 54 e 362 do STJ, in verbis:

Súmula 54 STJ

– “ Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Súmula 362 STJ - "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

Deste modo, os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, incidem sobre o valor da indenização por danos morais, a partir do evento danoso, no caso do desconto indevido. De seu turno, a correção monetária incide a contar da data da decisão que fixou a indenização por danos morais, nos termos das súmulas 54 e 362, do STJ.

No que tange a restituição dos descontos indevidos, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir de cada desembolso, aplicando-se ao caso vertente, o art. 398, do CC.

Deste modo, verifica-se que a sentença de piso merece reparo apenas no que diz respeito aos juros de mora relacionados à restituição em dobro, que devem incidir a partir de cada desembolso, devendo ser mantidos os demais pontos.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO BANCO BRADESCO E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA PARA DETERMINAR QUE O JUROS DE MORA RELACIONADOS À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS INCIDAM A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO E MAJORAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
,
NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Por fim, condeno o BANCO REQUERIDO ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/01/2025